Tribunal: TJDFT
Processo: 0749885-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO SEM OITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, no âmbito de execução fiscal, considerando os requisitos legais e a anuência da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80, cabe à Fazenda Pública o encargo de recusar e solicitar a substituição da garantia da execução fiscal. 3.1. Consta do feito, a Fazenda Pública, expressamente e por duas vezes, não concordou com a substituição, afigurando-se legitima a recusa quanto ao pedido, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata.
4. O pedido de substituição da penhora por seguro garantia encontra óbice na proibição contida no artigo 10 da Portaria PGDF no 378 DE 15/08/2019, acima transcrito, que somente permite a aceitação antes da efetiva constrição em dinheiro.
5. Nesse sentido, tem decidido esta Corte: "1. De acordo com o art. 847, do CPC, para a substituição da penhora é necessária a aceitação por parte do credor, além da demonstração, pelo devedor, de que será menos onerosa e não trará prejuízo ao credor, o que não se verifica na hipótese dos autos. " (0717850-88.2022.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 12/09/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Artigos 9o, 10 e 15 da Lei 6.830/80, artigos 8o e 10 da Portaria PGDF no 378/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712563-13.2023.8.07.0000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 28/06/2023; 0717850-88.2022.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 12/09/2022; 0726870-74.2020.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020; 0721682-03.2020.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 06/11/2020.